Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751240-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. L., P. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: C. N. P. D. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. P. L. e por P. P. L., representados por sua genitora C. N. P. D. M., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos impetrantes, que pleitearam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo de admissão e matrícula para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT, com determinação de recálculo das notas e de autorização para participar das fases seguintes do processo seletivo. Nas razões recursais (ID 66816452), os agravantes/impetrantes sustentam a ilegalidade da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo de admissão e matrícula para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT. Afirmam, em síntese, que “(...) para a resolução da Questão no 24 se fazia necessário o prévio conhecimento acerca dos fundamentos (ou, ao menos, da linha de lógica e raciocínio) inerente ao conceito de velocidade, a qual é matéria da cinemática, extraída do campo da física, o que além de não ser conhecimento obtido por alunos que estão saindo da fase escolar (do 5o Ano), também não constou no Edital como matéria ser objeto de cobrança na referida prova”. Colacionam a questão e apresentam sua resolução. Destacam que a resposta “padrão” apresentada por professor de cursinho indica ser necessário prévio conhecimento do conceito de velocidade para resolução da questão. Argumentam que “(...) por 02 (dois) importantes aspectos o conceito de velocidade não poderia ser cobrado na prova. O primeiro, é que a velocidade (Δv) não se encontra sequer prevista ou recomendada na grade curricular básica de aprendizado de crianças do 5o ano do Ensino Fundamental, posto tratar-se de conceito inerente a cinemática / física, de modo que estes sequer poderiam responder questões que cobrem a elaboração do referido raciocínio. (...) O segundo, que demonstra a ilegalidade da questão, na esteira da aplicação do Tema 485/RG/STF e da jurisprudência dos E. Tribunais, é em razão da total ausência de previsão em Edital da unidade de medida velocidade, como matéria a ser cobrada”. Para fundamentar sua pretensão, destacam a tese firmada no Tema n. 485 da Repercussão Geral do e. Supremo Tribunal Federal (STF) e colacionam ementas de julgados. Com fundamento no art. 1.019, I, pleiteiam “(...) a concessão de tutela antecipada em sede de recurso, reformando-se a decisão de Id. 218480123, e sendo deferida a liminar pretendida, no sentido de suspender os efeitos da Questão no 24 da Prova de Ingresso no 6o do Colégio Militar Tiradentes, determinando-se, por consequência, o recálculo das notas dos impetrantes e respectiva convocação destes para as demais etapas”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) estabilizando-se a tutela antecipada recursal e tornando definitiva a reforma da decisão de Id. 218480123, concedendo-se a liminar pretendida, a qual deverá manter-se estável até final julgamento do mandado de segurança impetrado”. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018). O agravo de instrumento foi remetido ao Núcleo Permanente de Plantão. O Desembargador Plantonista Carlos Pires Soares Neto concluiu que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024 para apreciação em plantão (ID 66820335). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] e o art. 7o da Lei n. 12.016/09[3] não autorizam sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos agravantes. Na origem (processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018), trata-se de mandado de segurança impetrado por S. P. L. e por P. P. L., representados por sua genitora C.N.P.D.M., contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes. Na petição inicial (ID 218379895 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018), os impetrantes pleitearam a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: “(...) a concessão de LIMINAR ao presente Mandado de Segurança, em caráter inaudita altera pars, consubstanciada na determinação de suspensão dos efeitos da Questão no 24 face aos impetrantes – a tornando nula em favor destes, com acréscimo de pontos daí decorrentes –, com a determinação de que a nota dos Impetrantes seja recalculada, de modo que seja permitida e assegurada a vaga destes no Concurso Público, sobretudo, ao impetrante S., com a determinação da realização de entrevista e teste psicopedagógico para fins de matrícula. Requer que a decisão liminar seja revestida de força de ofício, sendo encaminhada com urgência, tanto pela z. Serventia, quanto pela representante dos impetrantes, de modo a conferir celeridade no cumprimento da determinação”. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018), ad litteris: Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar deduzido por S. P. L. e por P. P. L., representados por sua genitora C. N. P. D. M., em face do COLÉGIO MILITAR TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL postulando concedida medida liminar inaudita altera pars, para que seja determinado o requerido que suspenda os efeitos da Questão no 24 face aos impetrantes, a tornando nula em favor destes, com acréscimo de pontos daí decorrentes, com a determinação de que a nota dos Impetrantes seja recalculada, de modo que seja permitida e assegurada a vaga destes no Concurso Público, sobretudo, ao impetrante S., com a determinação da realização de entrevista e teste psicopedagógico para fins de matrícula. Requer que a decisão liminar seja revestida de força de ofício, sendo encaminhada com urgência. Afirma, ainda, que o edital não previu a exigência de cinematática ou velocidade mas para a resolução da questão 24 era necessário esse conhecimento. Sustenta que com a anulação da questão a nota dos requerente aumentará permitindo que ambos passem a constar em melhor classificação. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, retifique-se o polo passivo para que figure como réu o DISTRITO FEDERAL em substituição ao COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade das decisões administrativas impugnadas, pela análise da questão e da resolução feita pelo professor do cursinho, verifica-se que não se exige fórmula ou conhecimento relativo à matéria de velocidade ou cinematática para resolução da questão, sequer a fórmula da velocidade média foi usada, embora escrita, foi necessário apenas análise das variáveis aliada a um raciocínio voltado para o comando da questão para se chegar à resposta buscada pela banca, de modo que não se vislumbra a probabilidade do direito. Portanto, ausente um dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Por não estar presente nenhuma das previsões do art. 189, do Código de Processo Civil, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. Irresignados, os impetrantes interpuseram agravo de instrumento (ID 66816452), no qual expõem os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. No particular, os agravantes sustentam a ilegalidade da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo de admissão e matrícula para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT. Afirmam, em síntese, que a resolução da questão demandaria conhecimento do conceito de velocidade, matéria que não integraria o conteúdo programático dos alunos que concluíram o 5o ano do ensino fundamental e que não estaria prevista no edital. O e. STF, ao julgar o RE 632.853/CE, firmou a seguinte tese no Tema n. 485 da Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Entretanto, a análise da questão impugnada (ID 218379934, p. 18, do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018), em conjunto com o conteúdo programático previsto no Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT (ID 218379932, p. 13, do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018), exige exame aprofundado dos conhecimentos específicos necessários para a resolução da questão. Assim, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, a probabilidade do direito dos agravantes. Ademais, no que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o calendário previsto no Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT (ID 218379932, p. 3, do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018) evidencia que as demais fases do processo seletivo, com destaque para entrevista e teste psicopedagógico, foram realizadas antes mesmo da impetração do mandado de segurança. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...)